Tribunal: STF
Processo: ARE 1379777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, pp. 46-47): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME DECLARADO INAPTO NO EXAME PSICOTÉCNICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 44 E SÚMULA Nº 41/TJGO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVISÃO DO EXAME EM LEI E NO EDITAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO DO RESULTADO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E INFORMADO AO CANDIDATO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 44, a aplicação de exame psicotécnico deve ter previsão legal. 



    2. A súmula nº 41 desta Corte estabelece que para que o exame psicotécnico seja válido, deve estar previsto em lei e no edital, além de utilizar-se de critérios objetivos, possibilitar a interposição de recursos contra o resultado, que devem ser fundamentados. 



    3. Na espécie, a lei nº 14.275/02 prevê a necessidade de aprovação no exame psicotécnico para a matrícula no curso de formação para ingresso nos quadros da PM, razão pela qual, no certame objeto dos autos, há previsão expressa do exame no edital. Ademais, o instrumento trouxe os requisitos que serão avaliados no exame e prevê a possibilidade de recurso do resultado.



     4. Quando de sua exclusão, o candidato procurou a Sessão de Conhecimento das Razões de Inaptidão, momento em que recebeu parecer com as razões de sua eliminação. 



    5. Na espécie, observando que foram seguidos os procedimentos previstos na lei, bem como no edital, não há ilegalidade no ato, razão pela qual não há que se falar em anulação deste, posto que, como é cediço, é vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa. APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. APELO ADESIVO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, pp. 15-16).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV e LV; 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, assevera-se, em suma, que (eDOC 13, pp. 7-8):



     “(...) embora o exame possuísse previsão em lei e no edital, o questionamento do Recorrente diz respeito ao motivo (fundamentação) da sua eliminação, isso porque ao proferir o resultado do exame a Banca Examinadora adotou critérios subjetivos para calcar o ato.” 



    A Vice-Presidência do TJGO negou seguimento ao recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim decidiu (eDOC 9, pp. 41-43):



    “Na espécie, o apelado no recurso principal participou de certame para o provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Estado de Goiás. 



    A lei nº 14.275/02 exige, expressamente, que, para se matricular no curso de formação para o cargo, o candidato deve possuir temperamento adequado ao exercício deste, comprovado via exame psicotécnico.



     Ademais, observa-se que o edital do certame previa a realização de exame psicotécnico, como uma de suas fases.



     Dessa forma, o requisito da previsão legal e editalícia para a validade do exame psicotécnico foi preenchido. 



    Quanto à utilização de critérios objetivos, a despeito do que alega o candidato apelado, o edital, ao tratar do exame psicotécnico, estabelece que consistirá na aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas a fim de identificar a compatibilidade das características do candidato com os requisitos necessários e restritivos para o desempenho das atividades inerentes ao cargo. 



    Na sequência, dispõe quais seriam cada um desses requisitos, tanto os essenciais, como os restritivos. Vejamos: 



    12.2 O exame psicotécnico, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas, que permitam identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato com os requisitos necessários e os restritivos ao desempenho das atribuições do cargo pleiteado. 



    12.2.1 Para cada cargo, serão avaliados requisitos psicológicos, como: a) Agente de Polícia Substituto: atenção concentrada, atenção dividida, controle emocional, disciplina, extroversão, iniciativa, inteligência, memória visual, organização, raciocínio verbal, raciocínio espacial, relacionamento interpessoal, responsabilidade; b) Escrivão de Polícia Substituto: atenção concentrada, atenção dividida, controle emocional, disciplina, iniciativa, inteligência, memória visual, organização, raciocínio verbal, relacionamento interpessoal, responsabilidade. 



    12.2.2 Para todos os cargos, serão avaliados requisitos restritivos, como: agressividade inadequada, impulsividade exacerbada.(grifo nosso). Nessa linha, cumpriu perfeitamente o disposto no artigo 3º da Resolução 02/2016, in verbis. 



    Art. 3º - O edital do concurso público especificará, de modo objetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem avaliados, devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis para Art. 10 - Será considerado teste psicológico em condições de uso, seja ele comercializado ou disponibilizado por outros meios, aquele que, após receber Parecer da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, for aprovado pelo CFP. interposição de recursos. 



    Consta ainda do edital, que ‘O exame psicotécnico ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 2, de 1987, nº 2, de 2003, e nº 2, de 2016.’ 



    E, finalmente, ‘A banca examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com as resoluções nº 2, de 2003, e nº 5, de 2012.’ 



    Assim, os aspectos a serem avaliados no exame psicotécnico e os parâmetros para sua realização foram expressamente previstos no edital e, o candidato não comprovou que houve subjetividade nos critérios utilizados. 



    A possibilidade de recurso do resultado que considerou o candidato inapto também tem previsão no edital, expressamente no item 12.8.



     Quanto à fundamentação e publicação do resultado que considerou o apelado inapto para o cargo de agente da polícia civil, restou consignado que não haveria publicação da relação dos nomes destes candidatos, conforme o artigo 6º da Resolução nº 2/2016 do CFP, em respeito ao sigilo profissional, que deve ser observado pelos psicólogos, como preconizado no Código de Ética Profissional. 



    Entretanto, o candidato inapto poderia, sozinho ou acompanhado de psicólogo contratado, tomar conhecimento das razões que o excluíram do certame. 



    In casu, quando da Sessão de Conhecimento das Razões de Inaptidão, procedimento em que o apelado tomou conhecimento dos motivos pelos quais foi considerado inapto, recebeu laudo síntese e parecer psicológico acerca de sua inaptidão, conforme previsto no edital do certame. 



    Desta feita, ainda que o parecer psicológico, juntado pelo apelado, da lavra de profissional de sua confiança, bem como o laudo pericial oficial deem conta de que o candidato está apto a tomar posse no cargo, o ato que o excluiu do certame não padece de qualquer vício que justifique sua anulação.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o reexame das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA DE CHRON. REPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 884.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, Dje 14.2.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente